Tribunal: STF
Processo: RE 255413
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA 
   ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM INDEFERIDA - INADEQUAÇÃO. 
   A interpretação sistemática dos artigos 102, inciso III, e 105, 
   inciso II, alínea "b", da Constituição Federal leva a concluir-se 
   pela inadequação de extraordinário interposto contra acórdão de 
   Tribunal de Justiça que haja implicado, presente a competência 
   originária, o indeferimento de ordem em mandado de segurança.